Tribunal: STF
Processo: RHC 241855
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 889.335/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PASSOU A INSTRUÇÃO CRIMINAL PRESO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 58)



    O recorrente narra (eDOC 65) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que, no julgamento de embargos de declaração da defesa, foi negado aos réus, entre os quais o recorrente, o direito de recorrer em liberdade, sem qualquer fundamentação. (p. 3)



    Afirma que, considerados sua primariedade e bons antecedentes, sua liberdade não traz risco ao processo. (p. 6) 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Constato que, como afirmado pelo recorrente, o STJ denegou a ordem sob o fundamento de que “a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada” (eDOC 59, p. 2).



    Segundo a norma do CPP, art. 387, parágrafo primeiro:



    “Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)



    § 1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. (grifo meu)



    Todavia, a leitura da decisão que complementou a sentença revela que não houve fundamentação alguma:



    “Ante o exposto declaro de ofício o erro material constante da sentença na parte em que consta que referidos réus não se encontram presos por este processo para o fim de constar que os réus (nomes) encontram-se sim, presos por este processo, e nego-lhes o direito de recurso em liberdade”. (eDOC 18, p. 5)



    Não pode ser compreendida como motivação para a manutenção da prisão preventiva a ideia de que quem estava preso deve continuar preso. Muito pelo contrário, a previsão legal de uma decisão fundamentada quanto à prisão preventiva no momento da sentença apenas pode ser explicada pelo propósito de que a decisão anterior não basta, devendo ser atualizada.



    Tal razão é a mesma que levou à inclusão do parágrafo único no art. 316 do CPP, sobre o qual esta Corte assim já se pronunciou:



    “...2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente...” (ADI 6581, rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus a fim de determinar, apenas, que o Juízo de origem complemente a sentença condenatória, decidindo fundamentadamente quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente. (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente